Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MANOBRA PERIGOSA. ARRANCADA BRUSCA COM ARRASTAMENTO DE PNEUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração. Afirma o recorrente que é idoso e obeso e que o veículo acelerou por motivo alheio à sua vontade, dando causa ao arrastamento de pneus. Sustenta que não praticou manobra de arrancada intencionalmente, de modo que seria insubsistente a multa aplicada com base no art. 175 do CTB. Pede a reforma da sentença para anular o auto de infração. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. O recorrente foi autuado com base no art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro por realizar manobra perigosa mediante arrancada brusca com arrastamento de pneus. O auto de infração de ID 48452257 descreve pormenorizadamente a abordagem e atitude do condutor. O autor confessa a arrancada e também ter “cantado pneu”, ID 48452255. Portanto, caberia ao recorrente a prova objetiva e contundente no sentido de que tal fato não constituiu manobra perigosa, em razão da presunção relativa de veracidade e legitimidade que goza o ato administrativo. Ausente tal comprovação, não há razão para se desconstituir o auto de infração.

IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

V. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.